Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704376-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MESSIAS ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Defiro o pedido da parte recorrente em ID 61600382, para conceder o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do despacho em ID 61269219, nos termos do art. 139, VI e parágrafo único, do CPC. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora